Tribunal: STF
Processo: Rcl 80451
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cardoso contra decisão da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga, nos autos Processo n. 0100112-59.2023.8.26.9026.



    Em suas razões, a Municipalidade alega, em suma, a violação ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525, porquanto a autoridade reclamada teria validado a eficácia da Lei Municipal n. 3.621/2020, que instituiu o pagamento de quinquênios aos servidores públicos do Município.



    Para tanto, narra que a referida lei municipal, aprovada em 2 de julho de 2020, ou seja, durante o período pandêmico ocasionado pela COVID-19, alterou o artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, instituindo o pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021, vantagem esta até então não prevista. 



    Nesses termos, afirma que “mesmo após a edição da nova redação legislativa, os pagamentos de quinquênios não foram implementados, dada a falta de respaldo financeiro e orçamentário para suportar tal despesa. A implementação da norma resultaria em um aumento imediato e expressivo na folha de pagamento, elevando o percentual de gastos com pessoal dos atuais 43,35% PARA 62,54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, ultrapassando o limite legal de 60% previsto no artigo 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em clara afronta ao artigo 169 da Constituição Federal”. (eDOC 1, pp. 1-2)



    Repisa que esta Corte, no julgamento das citadas ADIs 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525, assentou entendimento vinculante acerca da proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19.



    Desse modo, conclui que a Lei Municipal n. 3.621/2020, ao instituir quinquênios com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021 e sem o devido respaldo orçamentário, contraria o entendimento firmado nessas ações. 



    Nesse contexto, sustenta, ainda, a inobservância das diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar n. 173/2020, que veda tais aumentos durante o período de calamidade, as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e, também, a infringência dos princípios da legalidade, moralidade administrativa, eficiência e responsabilidade fiscal, previstos no artigo 37 da CF/88.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do disposto no artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, alterado pela Lei Municipal n. 3.621/2020, de modo a impedir a implementação e o pagamento dos quinquênios. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que a mencionada norma municipal seja declarada inconstitucional, com efeitos retroativos (ex tunc).



    Intimada, a Municipalidade acostou documentos aos autos (eDOCs 19, 20 e 21).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 26, ID: 5b334edc).



    Citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 28 (ID: 66d86905).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.238, 6.442, 6.447 E 6.525: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 30, ID: 6c51c30d)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Consoante consta da exordial, o Município reclamante busca, por intermédio da presente reclamação, desconstituir julgado que determinou o prosseguimento de execução, sob a alegação de violação ao que decidido nas ADIs 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525.



    Entretanto, constata-se do documento acostado no eDOC 4 (ID: 92fcd6c3) que o ato apontado como reclamado transitou em julgado na data de 23.10.2023



    Confira-se, ainda, teor das das informações prestadas pelo Juízo de origem, dando conta do trânsito em julgado da decisão:



    “I. Síntese Fática e Contextualização Processual 



    A controvérsia processual tem suas raízes na relação funcional estabelecida entre o autora da ação e a Fazenda Pública Municipal de Cardoso, na qual o autora, funcionária pública municipal, pleiteou a correção de valores referentes ao adicional por tempo de serviço, conhecido como quinquênio, e o pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de seus reflexos. A base da pretensão inicial residia na alegação de que a Municipalidade, ao longo dos anos, não teria aplicado corretamente os percentuais progressivos previstos no artigo 162 da Lei Municipal n.º 1.006/1975, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cardoso, em sua redação original. 



    Conforme explicitado na petição inicial do processo de conhecimento, o autora sustentava que, embora o primeiro quinquênio tivesse sido calculado de forma correta, os adicionais subsequentes teriam sido implementados com percentuais significativamente aquém do legalmente devido. Essa disparidade nas aplicações dos percentuais teria gerado uma defasagem salarial cumulativa, que prejudicou não apenas o salário-base do servidor, mas também todas as demais verbas e reajustes salariais subsequentes, incluindo o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias. 



    I. Cronologia dos Principais Atos Processuais 



    A. Fase de Conhecimento 



    O litígio teve início formal com a propositura da Ação de Obrigação de Fazer Combinada com Cobrança, perante o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cardoso/SP. Na inicial, o autora expôs os fatos e fundamentos jurídicos de sua pretensão, requerendo a revisão dos cálculos dos quinquênios e o pagamento das diferenças. 



    Sem contestação, seguiu-se prolação de sentença, que julgou procedente a ação e reconheceu que o adicional por tempo de serviço não foi pago corretamente. O Município foi condenado ao pagamento das diferenças relativas aos quinquênios, com seus reflexos no décimo terceiro salário e no terço constitucional de férias, observada a prescrição quinquenal, determinando que a quantia exata seria apurada em fase de cumprimento de sentença. Ademais, impôs ao réu a obrigação de providenciar o apostilamento do adicional temporal em favor do autora, empregando nova metodologia de cálculo, e comprovar o cumprimento dessa providência no prazo de sessenta dias. A sentença também estabeleceu os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis. A decisão transitou em julgado, sem que a Fazenda Pública Municipal tivesse interposto qualquer recurso, o que solidificou o título executivo judicial em favor do servidor. 



    B. Fase de Cumprimento de Sentença 



    Com o trânsito em julgado da sentença, teve início a fase de cumprimento de sentença, com a intimação da executada a promover o apostilamento do adicional temporal com a metodologia de cálculo correta no prazo de sessenta dias. 



    Em demonstração de cumprimento da obrigação de fazer, a Prefeitura Municipal de Cardoso juntou aos autos a ‘Evolução Salarial’ da servidora, comprovando o apostilamento determinado judicialmente. Na sequência, o exequente manifestou sua concordância expressa com o apostilamento realizado pela Municipalidade, reconhecendo que as correções salariais efetuadas estavam corretas. Ato contínuo, apresentou uma planilha de débitos atualizada, indicando o quantum devido a título de valores pretéritos não recebidos, com as correções e juros de mora fixados na sentença. A petição requeria a intimação da Executada para se manifestar sobre os cálculos e a posterior homologação. 



    Ante a expressa concordância da Fazenda Pública, seguiu-se decisão homologatória do cálculo apresentado, com determinação para que o exequente providenciasse o protocolamento digital do incidente de precatório no prazo de 30 dias. 



    C. Incidente de precatório



    Iniciado o incidente de precatório, o processo seguiu seu curso normal, com a expedição e processamento do oficio requisitório, e a exequente foi intimada da inclusão do seu precatório na lista de credores. 



    No entanto, seguiu-se decisão interlocutória no incidente de precatório, em que se concluiu que não havia diferenças a pagar, sendo de rigor a extinção do precatório. Fundamentou-se a decisão na vedação ao ‘efeito cascata’ prevista no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, e em uma nova interpretação das leis municipais que, segundo a decisão, já previam o correto pagamento dos adicionais temporais através da progressão em ‘Padrões’. Adicionalmente, invocou o artigo 1º-E da Lei nº 9.494/97 e a natureza de ‘bem indisponível’ do dinheiro público para justificar a revisão dos cálculos, mesmo após a homologação e o processamento do precatório. Como consequência dessa decisão, além da extinção do precatório, a Municipalidade foi intimada a comprovar o apostilamento dos proventos do autora ‘em conformidade com o decidido’ nesta nova deliberação. 



    D. Recursos e Incidentes Posteriores 



    Diante da decisão que extinguiu o precatório e desconstituiu o direito já reconhecido e transitado em julgado, o exequente interpôs agravo de instrumento, perante o Colégio Recursai da 17ª Circunscrição Judiciária - Votuporanga. O recurso buscava a reforma da decisão ex officio que havia violado a coisa julgada e o direito adquirido. 



    Ao recurso de agravo de instrumento foi dado provimento. O colegiado alinhou-se à decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito da reclamação registrada sob o nº 0100047-85.2023.8.26.0968. Este acórdão da Turma de Uniformização havia expressamente rechaçado a tese de ‘dano zero’ e reafirmado a ‘prevalência e exigibilidade da coisa julgada’, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em caso análogo, com base nas teses jurídicas firmadas pelo STF (Tema 733) e STJ (Tema Repetitivo 905 - Tese 4). Assim, o Colégio Recursai determinou o regular seguimento do cumprimento de sentença. 



    Inconformada com a decisão do Colégio Recursal, a Prefeitura Municipal de Cardoso interpôs Recurso Extraordinário. Em suas razões recursais, a Municipalidade reiterou a tese de que o acórdão combatido contrariava normas constitucionais (art. 115, XVI, da Constituição Estadual e art. 37, XIV, da Constituição Federal), relativas à vedação do ‘efeito cascata’ e à ausência de direito adquirido a tal regime. Argumentou que a Lei Municipal 1.006/75, sendo anterior à Constituição Federal de 1988, deveria ser analisada sob o prisma da recepção ou revogação, e não de inconstitucionalidade superveniente. Além disso, defendeu a correção da decisão de primeira instância, justificando a revisão dos cálculos na fase de precatório como uma medida de ordem pública para evitar lesão ao erário, conforme o artigo 1 º-E da Lei nº 9.494/97. 



    Nas contrarrazões do Recurso Extraordinário, a recorrida argumentou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento.



    A tramitação do Recurso Extraordinário foi sobrestada por despacho do Juiz Presidente do Colégio Recursal de Votuporanga, em virtude da seleção de um processo representativo da controvérsia (Processo nº 0100188-20.2022.8.26.9026 - número local; Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.136 - número do Supremo Tribunal Federal) que seria encaminhado ao STF para julgamento, conforme o artigo 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Finalmente, seguiu-se despacho negando seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Cardoso. A decisão baseou-se no fato de que o processo paradigma (nº 0100188-20.2022.8.26.9026) já havia transitado em julgado em 15 de setembro de 2023, o que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, permitiu manter a decisão proferida pelo STF (ou o resultado advindo do precedente), negando-se, portanto, seguimento ao recurso. A decisão determinou a baixa dos autos à vara de origem, caso não houvesse pendência de reclamação interposta no feito. ” (eDOC 26, ID: 5b334edc; grifos nossos)



    Com efeito, tendo em vista que a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 4.6.2025 (cf. petição eletrônica eDOC 15, ID: 39bdc2a8), ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, é inviável a presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria ao reclamante.



    Explico.



    No caso, a Municipalidade alega a violação ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525, porquanto a autoridade reclamada teria validado a eficácia da Lei Municipal n. 3.621/2020, que instituiu o pagamento de quinquênios aos servidores públicos do Município.



    No ponto, destaco que no julgamento das referidas ADIs 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021, se assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Eis a ementa dos paradigmas evocados: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (grifo nosso)



    Por outro lado, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a Municipalidade se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Votuporanga, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu cumprimento de sentença, determinando, assim, seu prosseguimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença que condenou a parte ré no pagamento das diferenças de quinquênios e reflexos a ser apurado em cumprimento de sentença. Pretensão de recebimento de diferenças afastada pela decisão agravada Inconformismo da parte autora Acolhimento. Elaboração do presente Acórdão em consonância com o entendimento da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Reclamação nº 0100047-85.2023.8.26.0968. Recurso ao qual se dá provimento, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.” (eDOC 19, ID: e07cd699)



    Por sua vez, da sentença que embasou a fase executiva retomada extrai-se que o Município de Cardoso restou condenado ao pagamento das diferenças devidas quanto aos quinquênios (anos 2002, 2007, 2012 e 2017), com base na Lei Municipal 1.006/75 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Cardoso) e não com fundamento na alteração promovida pela Lei Municipal n. 3.621/2020, a qual, segundo o reclamante, teria inobservado as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar n. 173/2020, com constitucionalidade afirmada por esta Corte nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, paradigmas de controle na presente reclamação. Por oportuno, transcrevo teor do julgado:



    “A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é unicamente de direito.



    O ponto controvertido repousa na regularidade dos pagamentos dos adicionais temporais.



      Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos de Cardoso, Lei 1006/75:



    Artigo 162. Pagar-se-á adicionais por tempo de serviço de dez, quinze, vinte,vinte e cinco, trinta, trinta e cinco e quarenta por cento sobre os vencimentos dos funcionários que completar respectivamente, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta cinco anos de serviço exclusivamente Municipal, contínuos ou não. 



    § único. Para efeitos dos adicionais por tempo de serviço, considera-se do exercício o tempo de serviço prestado pelo funcionário, em cargo ou função,qualquer que seja sua forma de provimento.



    No caso dos autos (fls. 01/02), a servidora alega que ingressou nos quadros do Município, em 01/04/1992, tendo permanecido na função pelo tempo necessário ao recebimento da vantagem ali prevista. Juntou documentos, dentre eles as fichas financeiras de fls. 08/25. Todavia, os aumentos deferidos pela requerido não se enquadram nos percentuais previstos pela legislação local. É possível verificar que os aumentos salariais não coincidem com o percentual da vantagem estabelecida na legislação mencionada. 



    Aberto o prazo para contestação, o Município permaneceu inerte, conforme certificado à fl. 47. Sobreveio, então, manifestação final da parte autora (fls. 50/51), tendo reiterado os pleitos iniciais, bem como apontado o pagamento equivocado a partir do segundo quinquênio (2002).



    Emerge daí a conclusão de que o adicional por tempo de serviço não foi pago corretamente, conforme indicado pelo próprio autor. Neste momento, admitiu a irregularidade nos pagamentos efetuados em relação aos segundo (2002), terceiro (2007), quarto (2012) e quinto (2017) quinquênios, o que se infere igualmente do teor das fichas financeiras acostadas ao feito.



    Portanto, deverá o Município efetuar o pagamento das quantias não pagas a título de adicional por tempo de serviço, respeitada a prescrição quinquenal, com os respectivos reflexos em relação ao terço constitucional das férias e ao décimo terceiro salário.



    Por fim, não há que se falar na condenação de quaisquer das penas da litigância de má-fé, já que ausentes concretamente os requisitos previstos no art. 80 do CPC.



    Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação movida por MARIA ERCÍLIA GALAN DUTRA POZZETTI para condenar o MUNICÍPIO DE CARDOSO ao pagamento das diferenças devidas quanto aos segundo, terceiro, quarto e quinto quinquênios , referentes aos anos de 2002, 2007, 2012 e 2017, respectivamente, com seus reflexos quanto ao décimo terceiro salário, ao terço constitucional de férias e ao recolhimento previdenciário, quantias corrigidas monetariamente desde a época em que a quitação deveria ter sido realizada e com juros de mora a contar da citação, observada a prescrição quinquenal, quantia a ser apurada em fase de cumprimento de sentença. (...).” (eDOC 21, ID: ed233010; grifos nossos)



    Com efeito, verifica-se incabível a via reclamatória com vistas à satisfação da pretensão do Município reclamante, uma vez ausente o requisito da estrita aderência entre a ação originária e os parâmetros de controle indicados.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos, envolvendo a mesma parte: Rcl 80.358, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.7.2025 e Rcl 80.470, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.6.2025, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.238, 6.442, 6.447 E 6.525: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE DE RECLAMAÇÃO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente